Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704628-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OGIB TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO AGRAVADO: ANTONIO SERGIO TEIXEIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Intimem-se as partes para juntar os termos da transação celebrada, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator